Tribunal: TJES
Processo: 5003591-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adoção Nacional
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003591-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANO MARCIO MOTA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
.
IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 197-C DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A
intervenção de equipe interprofissional
a serviço da Justiça da Infância e da Juventude
é obrigatória no processo de habilitação para adoção, sendo imprescindível a realização do estudo psicossocial, que se dá por dois instrumentos, a saber, estudo social e avaliação psicológica,
conforme previsão ínsita no art. 197-C do estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Ainda que se considere a disponibilidade dos agravantes em adotar uma criança, o estudo social não supre o estudo psicológico, eis que abordam aspectos diversos,
s
endo necessária a realização de ambos
, considerando a importância de cada área na avaliação do casal adotante.

3.
Sem a presença de um destes laudos técnicos, se afiguraria precipitad
o
o deferimento da habilitação, mormente porque não cumprido, na íntegra, o procedimento legal preconizado pelo ECA e porque somente se poderá afirmar, com propriedade, a adequação dos postulantes à adoção.

4
. Sendo assim, mostra-se de extrema relevância a realização do estudo psicossocial, para que se possa concluir se os recorrentes reúnem condições psicológicas para dar prosseguimento à adoção, considerando que se trata a adoção de medida de proteção do menor.

5.
O
fato de não haver psicólogo judicial na Comarca de origem não torna inexigível a realização do estudo, eis que este poderá ser realizado por profissional de outra Central de Apoio Multiprofissional, ou até mesmo por perito nomeado pelo Juízo.

6.
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 23 de junho de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N° 50
0
3591-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
:
JULIANO MARCIO MOTA E JOSÉ FERNANDO LOPES ROMEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

S
enhor Presidente.
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990) estabelece que a adoção só pode ser deferida aos interessados previamente habilitados e inscritos no cadastro de adotantes, devendo a convocação respeitar a ordem de antiguidade.

A adoção não tem por escopo satisfazer os interesses pessoais ou materiais dos adotantes, nem tampouco atender aos desígnios dos pais ou representantes legais do adotando.

O que realmente importa é verificar se os pais adotivos poderão oferecer-lhe condições razoáveis e concretas para um sadio desenvolvimento físico, mental e moral.

Parte-se da premissa de que o procedimento possibilita a análise dos reais motivos dos interessados, bem como da sua idoneidade e preparo pessoal para a assunção do relevante mister.

O Cadastro de Pretendentes à Adoção mantido em cada Vara da Infância e Juventude do Estado do Espírito Santo, consoante previsto no artigo 50 da Lei nº 8.069/1990, é instrumento que serve ao magistrado para buscar, com segurança, pessoas plenamente aptas e capacitadas para receber crianças e adolescentes em adoção. O escopo desse cadastro também é o de conferir ampla transparência, moralidade e credibilidade a esse procedimento.

Não se pode olvidar que o êxito da inserção de crianças e adolescentes em família substituta pela via da adoção, demanda o concurso simultâneo de diversas condições, que são analisadas durante o procedimento de habilitação, especialmente no que concerne ao preparo psicológico dos interessados.

A única exceção está expressamente descrita no artigo 50, § 13, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a possibilidade de adoção por candidato não inscrito previamente no cadastro de adotantes quando se trata de adoção unilateral, ou formulada por parente com o qual a criança mantenha vínculos de afinidade e afetividade ou quando pleiteada por quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos de idade, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou quaisquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238 do mesmo Diploma Legal.

Sobre o processo de habilitação de pretendentes à adoção, estabelece o ECA alguns requisitos para que a inscrição seja deferida. Vejamos:

“
Art. 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste:

I – qualificação completa;

II – dados familiares;

III – cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável;

IV – cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;

V – comprovante de renda e domicílio;

VI – atestados de sanidade física e mental;

VII – certidão de antecedentes criminais;

VIII – certidão negativa de distribuição cível.

Art. 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5 (cinco) dias poderá:

I – apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o art. 197-C desta Lei;

II – requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas;

III – requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias.

Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei.”

Assim, a intervenção de equipe interprofissional é obrigatória no processo de habilitação para adoção, sendo imprescindível a realização do estudo psicossocial, que se dá por dois instrumentos, a saber, estudo social e avaliação psicológica.

Na hipótese, os agravantes ingressaram com pedido de habilitação para adoção, apresentando, na oportunidade, os documentos necessários.

O estudo social produzido nos autos revela o que se segue. Confira-se:

“
Dessa forma, Sr. José Fernando e Sr. Juliano participaram do curso de preparação psicossocial e jurídico para pretendentes à adoção ocorrido em 17 de maio de 2023, pleiteando neste processo a habilitação para adoção. Sendo assim, do ponto de vista social, não fora verificada até o presente momento, situação que possa
vir a
ser impeditiva para o deferimento desta ação, já que os requerentes demonstraram possuir um ambiente adequado para a criação de uma criança. Por fim, vale destacar que a C
entral e Apoio Multidisciplinar (C
AM
)
de Cachoeiro de Itapemirim não possui Psicólogos em seu atual quadro funcional, situação que apenas se resolverá com a nomeação de novos servidores, através de concurso público em vigência.

A avaliação Psicossocial para habilitação à adoção é preconizada no ECRIAD (Estatuto da Criança e do Adolescente) e importante para essa demanda processual. Para esse momento, apresentamos apenas o parecer social, e com a ausência de um parecer psicológico, poderá haver o comprometimento da avaliação de questões afetas e de domínio da ciência psicológica (emoções, vínculos afetivos e parentais, questões subjetivas, dentre outras)
”.

Contudo, ante a ausência de psicólogo na Central de Apoio Multiprofissional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, não foi possível, por ora, a realização de estudo/parecer psicológico.

Deve-se ponderar que não somente as condições financeiras e econômicas dos interessados em exercer a adoção devem ser levadas em consideração, visto que as necessidades do menor ultrapassam os limites materiais, adentrando no campo da afetividade, do amparo psíquico, social e sentimental.

Ainda que se considere a disponibilidade dos agravantes em adotarem uma criança, o estudo social não supre o estudo psicológico, eis que abordam aspectos diversos, sendo necessária a realização de ambos, considerando a importância de cada área na avaliação do casal adotante.

Sem a presença de um destes laudos técnicos, se afiguraria precipitado o deferimento da habilitação, mormente porque não cumprido, na íntegra, o procedimento legal preconizado pelo ECRIAD e porque somente se poderá afirmar, com propriedade, a adequação dos postulantes à adoção.

Sendo assim, mostra-se de extrema relevância a realização do estudo psicossocial, para que se possa concluir se os recorrentes reúnem condições psicológicas para dar prosseguimento à adoção, considerando que se trata a adoção de medida de proteção do menor.

A
cresça-se, inclusive, importante manifestação da central de apoio multidisciplinar de Guarapari (e-mail id. 52863036) que, em resposta à consulta formulada pela Comissária de Justiça Adriana da Penha Regis,
referente aos autos nº 0000664-67.2022.8.08.0032,
informou o seguinte:
“
Conversei com a Cristiane e o Victor, psicólogos da CAM, e
entendemos que falta o relatório psicológico para a habilitação
do casal. Então, distribuí essa demanda para o Victor.
Entendemos que o casal ainda não está habilitado
”
. destaquei

Desse juízo é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
– INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRETENDENTES À ADOÇÃO - -
REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL
– ART. 197-C DO ECA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

–
Consoante o Princípio Constitucional do Melhor Interesse da Criança, que surgiu com a primazia da dignidade humana perante todos os institutos jurídicos e em face da valorização da pessoa humana em seus mais diversos ambientes, inclusive no núcleo familiar, deve-se preservar ao máximo aqueles que se encontram em situação de fragilidade, a criança e o adolescente, por estarem em processo de amadurecimento e formação da personalidade.

–
Não somente as condições financeiras e econômicas do interessado em exercer a adoção devem ser levadas em consideração, visto que as necessidades do menor ultrapassam os limites materiais, adentrando no campo da afetividade, do amparo psíquico, social e sentimental

–
É imprescindível o preenchimento de todos os requisitos necessários à inscrição no cadastro de pretendentes à adoção, inclusive a realização do estudo psicossocial com o casal adotante, tendo em vista o princípio do melhor interesse do menor, que tem o direito de ser acolhido por uma família psico e socialmente estruturada.
”

(TJ-MG – AC: 10056180024665001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019) – destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. ART. 197-C DO ECA. INOBSERVÂNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Na espécie, tendo sido elaborado apenas o estudo social, fica caracterizado o malferimento ao preconizado no art. 197-C do ECA, de modo que comporta desconstituição a sentença para fins de avaliação psicológica.
APELAÇÃO PROVIDA.”

(TJ-RS – AC: 70073742520 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 14/09/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/09/2017) – destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS POSTULANTES À ADOÇÃO À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, TAL COMO PRECONIZA O ART. 197-C DO ECA.

Caso de desconstituição da sentença, pois não observado
o procedimento de habilitação de pretendentes à adoção, regulado nos arts. 197-A a 197-E do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a obrigatoriedade da intervenção de uma equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial.
DERAM PROVIMENTO.”

(TJRS, Apelação Cível Nº 70071299465, Oitava Câmara Cível, Relator Rui Portanova, 15/12/2016) – destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA POSTULANTE À ADOÇÃO À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, TAL COMO PRECONIZA O ART. 197-C DO ECA.

1.
O procedimento de habilitação de pretendentes à adoção é regulado nos arts. 197-A a 197-E do Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê a obrigatoriedade da intervenção de uma equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial – que se dá por dois instrumentos, a saber, estudo social e
avaliação psicológica
– contendo subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício da função parental responsável, à luz dos requisitos e princípios constantes do próprio Estatuto.

2. Ausente um dos laudos técnicos (no caso, a avaliação psicológica), se afigura precipitada a decisão final que indefere a habilitação, mormente porque não cumprido, na íntegra, o procedimento legal preconizado pelo ECA e porque somente se poderá afirmar, com propriedade, a inadequação dos postulantes à adoção quando esgotados os meios de perquirir acerca de sua capacidade e das legítimas motivações que a levaram a requerer a sua habilitação no cadastro de adotantes. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”

(TJ-RS – AC: 70060410222 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 16/10/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/10/2014) - destaquei

Ressalte-se que o fato de não haver psicólogo judicial na Comarca de origem não torna inexigível a realização do estudo, eis que este poderá ser realizado por profissional de outra Central de Apoio Multiprofissional, ou até mesmo por perito nomeado pelo Juízo.

Assim, a manutenção da decisão
que
in
deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
é medida que se impõe.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.